Tribunal: TJPA
Processo: 0828274-03.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 14201 - Progressão Funcional com Interstício de Doze Meses
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0828274-03.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DJACI PEREIRA CORREA DIAS

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEDUC

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. NECESSIDADE DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar direito líquido e certo à progressão funcional horizontal prevista na Lei Estadual nº 7.442/2010. A parte agravante sustenta que os documentos juntados aos autos, consistentes em termo de posse e contracheques, seriam suficientes para comprovar o vínculo estatutário, o efetivo exercício funcional e a omissão da Administração Pública na realização das avaliações de desempenho necessárias à evolução funcional.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela impetrante são suficientes para comprovar, de forma pré-constituída, o preenchimento dos requisitos necessários à progressão funcional horizontal pretendida; e (ii) estabelecer se a ausência de Certidão de Tempo de Serviço inviabiliza o reconhecimento do direito líquido e certo em sede de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige demonstração imediata e inequívoca do direito líquido e certo por meio de prova documental pré-constituída, sendo incompatível com dilação probatória.

A pretensão de progressão funcional pressupõe comprovação do efetivo exercício funcional durante os interstícios legais previstos na legislação estadual de regência.

O termo de posse comprova apenas o ingresso formal no cargo público, sem demonstrar a continuidade do efetivo exercício funcional ao longo da carreira.

Os contracheques constituem documentos fragmentários e insuficientes para comprovar a inexistência de afastamentos, licenças sem remuneração, suspensões ou outras ocorrências funcionais relevantes à contagem do interstício.

A Certidão de Tempo de Serviço, ou documento funcional equivalente emitido pela Administração Pública, constitui o instrumento idôneo para comprovar de forma consolidada e contínua o histórico funcional da servidora.

A ausência de documentação funcional completa impede a formação de convicção segura acerca do preenchimento dos requisitos temporais necessários à progressão funcional horizontal.

A existência de precedentes favoráveis à progressão automática em hipóteses de omissão administrativa não afasta a necessidade de comprovação pré-constituída dos pressupostos fáticos do direito invocado.

A inadequação da via mandamental resta configurada quando o reconhecimento do direito depende de apuração probatória incompatível com o rito célere do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O mandado de segurança exige prova pré-constituída suficiente à demonstração imediata do direito líquido e certo alegado.

Contracheques e termo de posse não substituem Certidão de Tempo de Serviço para comprovação do efetivo exercício funcional necessário à progressão funcional.

A ausência de documentação funcional consolidada inviabiliza o reconhecimento do direito à progressão funcional em sede mandamental.

A necessidade de apuração acerca do efetivo exercício funcional torna inadequada a via do mandado de segurança quando dependente de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 10; CPC, arts. 313, V, “a”, e 485, I; Lei Estadual nº 5.351/1986, arts. 8º e 18; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 35 e 36; Lei Estadual nº 7.442/2010, arts. 14 e 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 745.811/RG (Tema 686); STF, ADI 4.884; STF, ADI 5.786; STF, ADI 2.113; STF, RE 1.370.045.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por DJACI PEREIRA CORREA DIAS contra decisão monocrática proferida nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 0828274-03.2025.8.14.0000, em trâmite perante a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado.

Alega a parte agravante que impetrou mandado de segurança com o objetivo de assegurar sua valorização funcional e a implementação da progressão funcional prevista na Lei Estadual nº 7.442/2010, diante da omissão da Administração Pública em realizar as avaliações de desempenho necessárias à evolução na carreira do magistério estadual. Sustenta que a decisão agravada considerou inexistente a comprovação do direito líquido e certo, em razão da ausência de Certidão de Tempo de Serviço, entendendo tratar-se de documento indispensável à propositura da ação.

Afirma, contudo, que o mandado de segurança foi devidamente instruído com documentos aptos à comprovação do vínculo estatutário e da defasagem funcional, notadamente comprovante de ingresso no serviço público e contracheques que demonstrariam o início do vínculo com a Administração Pública e a ausência de atualização das progressões funcionais pela SEDUC. Em suas palavras, “foi juntado nos autos a comprovação de ingresso ao serviço público (estatutário) e os contracheques, que comprovam o início do vínculo com a Administração Pública e a defasagem da referência funcional, de responsabilidade da parte coatora que não atualiza as progressões funcionais, bem como não vem realizando avaliações de desempenho, sendo omissa quanto aos termos da Lei nº 7.442/2010”.

Sustenta ainda que o entendimento adotado na decisão monocrática diverge da jurisprudência consolidada do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o qual, segundo afirma, vem reconhecendo o direito líquido e certo de professores da rede estadual à progressão funcional quando verificada a omissão da Administração Pública na realização das avaliações de desempenho previstas em lei.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a Lei Estadual nº 7.442/2010 prevê expressamente a progressão funcional horizontal automática quando a Administração Pública deixa de realizar as avaliações de desempenho dentro do interstício legal de três anos, nos termos do art. 14, §3º, do referido diploma legal. Defende que a progressão funcional constitui direito subjetivo do servidor público e não pode ser obstada por omissão administrativa, ausência de avaliação funcional ou alegações de limitação orçamentária.

Aduz que ingressou no cargo de Professor em 04/03/2010, na condição de servidor estatutário, permanecendo por vários anos sem receber a correta progressão funcional horizontal, embora preenchidos os requisitos legais para implementação do direito. Argumenta que “caso a Secretaria de Estado de Educação – SEDUC não proceda à avaliação de desempenho, o servidor progredirá automaticamente para o próximo nível na carreira, sem prejuízo das progressões futuras”.

Em reforço, colaciona precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e das Turmas Recursais reconhecendo o direito à progressão funcional automática na ausência de avaliação de desempenho, bem como julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não podem servir de fundamento para afastar direitos subjetivos assegurados por lei aos servidores públicos.

Sustenta, ainda, que a Administração Pública não pode se beneficiar da própria omissão para negar o direito do servidor, configurando afronta aos princípios da boa-fé administrativa e do venire contra factum proprium. Aduz que a carreira funcional permanece estagnada e desvalorizada em razão da omissão estatal no cumprimento da legislação vigente.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática para determinar o regular prosseguimento do mandado de segurança e posterior julgamento de procedência dos pedidos formulados na inicial, além da juntada de manifestação ministerial proferida em caso semelhante.

Em
contrarrazões
o Estado do Pará alegou que o mandado de segurança impetrado pelo agravante objetivava a implementação de progressão funcional horizontal prevista na Lei Estadual nº 7.442/2010, bem como o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da alegada omissão administrativa na realização das avaliações de desempenho funcionais.

Sustenta, preliminarmente, o não cabimento do mandado de segurança, sob o argumento de ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado. Afirma que os documentos juntados pelo impetrante, consistentes basicamente em contracheques, seriam insuficientes para comprovar “o efetivo exercício do impetrante, o cumprimento dos interstícios legais e o atendimento das condições normativas para progressão funcional”.

Argumenta que o reconhecimento do direito vindicado demandaria análise de fatos administrativos complexos, tais como histórico funcional, lotações, afastamentos, períodos de efetivo exercício, regularidade de avaliações e eventuais impedimentos legais, circunstâncias incompatíveis com o rito célere do mandado de segurança, por exigirem dilação probatória.

Sustenta ainda a existência de questão prejudicial externa ao julgamento do feito, consistente em incidente de arguição de inconstitucionalidade suscitado pelo Estado do Pará no Mandado de Segurança nº 0800369-86.2026.8.14.0000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no qual se discute a constitucionalidade do art. 14, caput e §§1º a 3º, da Lei Estadual nº 7.442/2010. Requer, assim, o sobrestamento do presente feito até o julgamento definitivo do referido incidente, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

No mérito, argumenta que os dispositivos legais invocados pelo agravante seriam formalmente inconstitucionais, por decorrerem de emenda parlamentar que teria acarretado aumento de despesa em projeto de lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, em afronta aos arts. 61, §1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, e 63, inciso I, da Constituição Federal.

Afirma que o Projeto de Lei Ordinária nº 86/2010, encaminhado originalmente pela então Governadora do Estado do Pará, previa progressão funcional condicionada à avaliação de desempenho, participação em programas de desenvolvimento profissional e disponibilidade orçamentária, sem qualquer hipótese de progressão automática.

Sustenta que a redação final da Lei nº 7.442/2010, especialmente o art. 14 e seus parágrafos, teria resultado de emenda parlamentar que suprimiu requisitos administrativos e financeiros originalmente previstos pelo Executivo e instituiu progressão funcional automática, criando obrigação remuneratória contínua e compulsória ao Estado.

Em reforço, cita precedentes do Supremo Tribunal Federal, notadamente o RE 745.811/RG (Tema 686), as ADIs 4.884, 5.786 e 2.113, sustentando que são formalmente inconstitucionais emendas parlamentares que impliquem aumento de despesa em projetos de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, bem como que eventual sanção governamental não convalida vício formal de iniciativa legislativa.

Além da alegada inconstitucionalidade formal, sustenta também a inconstitucionalidade material do art. 14 da Lei Estadual nº 7.442/2010, sob o fundamento de que a progressão funcional automática baseada exclusivamente no decurso do tempo de serviço configuraria cumulação indevida de vantagens remuneratórias com idêntico suporte fático, em afronta ao art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal.

Para tanto, invoca o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.370.045, segundo o qual seria vedada a cumulação de adicionais remuneratórios baseados no mesmo fundamento temporal, especialmente quando um acréscimo repercute sobre a base de cálculo do outro, gerando o denominado “efeito repique”.

Argumenta que, no caso dos servidores do magistério estadual, coexistiriam progressão funcional automática e adicional por tempo de serviço previsto no Regime Jurídico Único do Estado do Pará, ambos fundados no mero decurso do tempo, o que configuraria bis in idem remuneratório vedado pela Constituição Federal.

Sustenta, por fim, que, diante das inconstitucionalidades formal e material apontadas, não seria possível conferir eficácia ao art. 14, caput e §§1º a 3º, da Lei Estadual nº 7.442/2010, impondo-se a denegação da segurança pleiteada pelo impetrante.

Ao final, requer o não provimento do agravo interno, com a manutenção integral da decisão monocrática que indeferiu a inicial e extinguiu o mandado de segurança sem resolução do mérito. Subsidiariamente, requer o sobrestamento do feito até o julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade suscitado no Mandado de Segurança nº 0800369-86.2026.8.14.0000. Ainda subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da inconstitucionalidade formal e material do art. 14, caput e §§1º a 3º, da Lei Estadual nº 7.442/2010, com a consequente denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Todavia, o recurso não comporta provimento.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da correção da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, ao fundamento de ausência de prova pré-constituída apta à demonstração do direito líquido e certo invocado pela IMPETRANTE.

Como cediço, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo demonstrável de plano, mediante prova documental pré-constituída, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009. Trata-se de via processual incompatível com dilação probatória, razão pela qual a demonstração do alegado direito deve emergir de forma inequívoca dos documentos que instruem a petição inicial.

No caso concreto, observa-se que a pretensão deduzida pela IMPETRANTE pressupõe a comprovação do efetivo exercício funcional ao longo dos interstícios previstos na Lei Estadual nº 7.442/2010, circunstância indispensável para aferição do preenchimento dos requisitos necessários à progressão funcional horizontal postulada.

Entretanto, conforme corretamente consignado na decisão agravada, os documentos apresentados não se mostram suficientes para demonstrar, de forma plena e incontroversa, o efetivo preenchimento dos requisitos temporais necessários à evolução funcional pretendida. Com efeito, o termo de posse apenas comprova o ingresso formal da servidora no cargo público, enquanto os contracheques juntados aos autos constituem documentos fragmentários, incapazes de evidenciar, com segurança jurídica, a inexistência de afastamentos, licenças sem remuneração, suspensões ou quaisquer outras ocorrências funcionais que possam repercutir diretamente na contagem do tempo de efetivo exercício exigido pela legislação de regência.

Nesse contexto, a Certidão de Tempo de Serviço — ou documento funcional equivalente emitido pela Administração Pública — revela-se elemento indispensável à comprovação objetiva, contínua e consolidada da trajetória funcional da servidora, sobretudo porque a aferição do direito vindicado depende da verificação de circunstâncias administrativas específicas e individualizadas.

A ausência de tal documento inviabiliza a formação de convicção segura acerca do alegado direito líquido e certo, impondo o reconhecimento da inadequação da via mandamental, uma vez que eventual apuração acerca do efetivo exercício funcional demandaria dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança.

Não prospera, portanto, a alegação recursal de que os documentos acostados seriam suficientes à comprovação do direito invocado. A mera demonstração do vínculo estatutário e da percepção remuneratória em determinados períodos não supre a necessidade de comprovação integral do efetivo exercício funcional exigido para a progressão horizontal.

De igual modo, os precedentes invocados pela AGRAVANTE não alteram a conclusão adotada na decisão agravada. Isso porque a eventual existência de entendimento jurisprudencial favorável ao reconhecimento da progressão automática em hipóteses de omissão administrativa não afasta a necessidade de comprovação pré-constituída dos requisitos fáticos indispensáveis ao reconhecimento do direito subjetivo alegado, especialmente quanto ao efetivo cumprimento dos interstícios legais.

Assim, ausente prova documental idônea e suficiente à demonstração imediata do direito afirmado, correta se mostra a decisão monocrática que indeferiu a inicial do mandamus, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

Os contracheques são documentos fragmentários, referentes a competências específicas, incapazes de revelar eventual existência de afastamentos, licenças sem remuneração, suspensões ou outras situações jurídicas que possam interferir na contagem do interstício. Já o Termo de Posse comprova apenas o ato inaugural do vínculo estatutário, não o seu desenvolvimento ao longo dos anos.

A Certidão de Tempo de Serviço, por sua natureza oficial e consolidada, é o instrumento idôneo para atestar o período efetivamente exercido, com as devidas anotações funcionais. Sua ausência impede a formação de convicção segura acerca do preenchimento dos requisitos temporais.

Nesse sentido destaco.:

“Lei Estadual nº 5.351/1986

Art. 8º. Para cada nível de vencimento correspondem 10 (dez) referências estruturadas na forma do Anexo III desta Lei sendo diferenciadas por uma acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) calculado sempre sobre o vencimento base da respectiva referência inicial.

Parágrafo único. A referência 1 (um) é considerada básica não importando em acréscimo de vencimento.

(...)

Art. 18. A progressão far-se-á de forma:

I - Horizontal - elevação do funcionário do Magistério à referência imediatamente superior àquela a que pertencer dentro do mesmo nível, respeitado o interstício de 02 (dois) anos de
efetivo exercício
na referência em que se encontrar.

II - Vertical - elevação do Professor GEP-M-AD-401 de um para outro cargo, dentro da mesma classe.

§ 1° Será considerada para início da contagem do interstício de que trata o inciso I deste artigo a data de 01 de outubro de 1986.

§ 2° Na hipótese do inciso II deste artigo a inclusão far-se-á na referência do novo cargo, cujo vencimento seja imediatamente superior ao da referência a que pertencer, só podendo ser beneficiado o funcionário que já tiver cumprido o período de estágio probatório.

§ 3° As progressões de que tratam os incisos I e II deste artigo, obedecerão critérios a serem estabelecidos por ato do Poder Executivo.

Lei Estadual nº 5.810/1994

Art. 35 - A promoção é a progressão funcional do servidor estável a uma posição que lhe assegure maior vencimento base, dentro da mesma categoria funcional, obedecidos os critérios de antigüidade e merecimento, alternadamente.

Art. 36 - A promoção por antigüidade dar-se-á pela progressão à referência imediatamente superior, observado o interstício de 2 (dois) anos de
efetivo exercício
.

Lei Estadual nº 7.442/2010

Art. 14. A progressão funcional horizontal dar-se-á
de forma alternada, ora automática, ora mediante a avaliação de desempenho
a cada interstício de três anos.

§ 1º A primeira progressão na carreira dar-se-á de forma automática mediante a aprovação no estágio probatório.

§ 2º Caso a disponibilidade orçamentária e financeira limite o número de progressões horizontais, o Estado ficará obrigado a efetivá-las em até um ano a contar da data em que o servidor tenha adquirido o direito, lhe sendo resguardado os pagamentos retroativos a data em que tenha satisfeito os requisitos para obtê-la.

§ 3º Caso a Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, não proceda a avaliação de desempenho, o servidor progredirá automaticamente para o próximo nível na carreira, sem prejuízo das progressões futuras.

(...)

Art. 25. A remuneração dos servidores de que trata esta Lei corresponderá ao vencimento da Classe e nível do cargo que ocupa, observada a jornada de trabalho, acrescida dos adicionais e gratificações a que fizer jus.

(...)

§ 2º A diferença de vencimento entre os níveis, no caso da progressão horizontal, corresponderá ao acréscimo de 0,5% (zero vírgula cinco décimos percentuais), de um nível para o outro, utilizando-se como base de cálculo, sempre, o vencimento do Nível A da respectiva Classe.

Por conseguinte, não se verificam elementos capazes de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada, a qual deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER do agravo interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2026